Tribunal: TJDFT
Processo: 0702870-95.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702870-95.2020.8.07.0004 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ELITON MELO DE CARVALHO, ISABEL MARIA BATISTA, IVILAUANA BARBOSA DUTRA, LUZIA NUNES DE BRITO, MARCIA SANTOS DE OLIVEIRA, MIRIAM ESTHER BONIFACIO OLIVEIRA, PRISCILA PEREIRA DE OLIVEIRA, THAISE DE MENDONCA GOMES, ANA PAULA ALVES COSTA D E S P A C H O O DISTRITO FEDERAL opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão ID 39584022. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de novembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator